Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-25.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002085-25.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: BENITO DI PAULA DE QUEIROZ CERQUEIRA Advogado(s):RAFAEL DE QUEIROZ TORRES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONSORCIADO. PAGAMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS EFETUADOS APÓS O AJUIZAMENTO. EMISSÃO DE BOLETOS E ACEITAÇÃO DOS VALORES PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS AO ADIMPLEMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL DA BUSCA E APREENSÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA PRESERVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária. A administradora de consórcios, ora Apelante, ajuizou a demanda alegando inadimplemento de parcelas por parte do consorciado, ora Apelado. Após o ajuizamento, o Apelado realizou depósitos judiciais e pagamentos extrajudiciais, encontrando, contudo, dificuldades na obtenção de boletos para a regularização do débito. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar e, ao final, julgou a ação improcedente, por entender descaracterizada a mora em razão da conduta contraditória da credora. O apelo busca a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação. II. Questão em discussão As questões devolvidas a esta Corte consistem em analisar: (a) a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao Apelado; (b) no mérito, a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando os pagamentos parciais, tanto judiciais quanto extrajudiciais, efetuados após o ajuizamento da demanda; (c) a aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, notadamente a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e o dever de mitigar os próprios prejuízos (duty to mitigate the loss), em face da conduta da instituição financeira; (d) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. III. Razões de decidir Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. A concessão do benefício ao Apelado, pessoa física, baseou-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme preceitua o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A Apelante não apresentou prova robusta capaz de infirmar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para revogar a benesse concedida em primeiro grau. A conduta da instituição financeira credora que, após notificar o devedor e ajuizar a ação de busca e apreensão, aceita o pagamento de parcelas em atraso e emite novos boletos, cria no devedor a legítima expectativa de que o contrato será mantido, configurando comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Tal postura é incompatível com a manutenção da mora, que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. A imposição de obstáculos ao adimplemento da obrigação, como o direcionamento do devedor a múltiplas e conflitantes assessorias de cobrança que não viabilizam a emissão de boletos para pagamento, representa violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade, que emanam da boa-fé objetiva, e ao dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), consubstanciado no Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil do CJF. Tais condutas contribuem para a descaracterização da mora. Uma vez descaracterizada a mora, elemento essencial para o manejo da ação de busca e apreensão, a improcedência do pedido é medida que se impõe, tal como decidido pelo juízo a quo. A manutenção da sentença é, portanto, imperativa, restando prejudicada a análise da alegação de insuficiência dos depósitos para a purgação integral da dívida, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.418.593/MS. Mantida a sucumbência da parte Apelante, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do Apelado, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: "1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor fiduciário após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, somada à criação de entraves para a quitação do débito, configura comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora do devedor e tornando improcedente o pleito de retomada do bem. 2. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência." Dispositivos relevantes citados: Art. 422 do Código Civil; Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, §§ 2º e 11, e Art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil; Decreto-Lei nº 911/69. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2059737-60.2024.8.26.0000; TJPR, Apelação Cível 0010722-78.2016.8.16.0045. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002085-25.2021.8.05.0112, em que figuram como apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e como apelada BENITO DI PAULA DE QUEIROZ CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora